Tribunal: TJES
Processo: 5007055-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007055-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANNILO SOARES PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a decisão ID 1942909, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, que deferiu medida liminar em favor de
DANILO SOARES PEREIRA
e determinou que, na hipótese de o autor ser aprovado no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd), seja nomeado, empossado e promovido ao cargo/graduação de Soldado Combatente QPMP-C, sem prejuízo da ordem de classificação e observada a obrigação do autor de apresentar, em tempo hábil, a documentação necessária à posse caso necessário, bem como garantir a sua participação em igualdade de condições aos demais concludentes do CFSd no ato solene de formatura e demais relacionados ao cargo, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Irresignado, o Estado agravante sustenta em s
uas razões ID 1942894, em síntese, impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidatos
sub judice
antes do trânsito em julgado da ação.

Deferida parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão agravada no que tange à posse do agravado (ID 2258615).

Contrarrazões no ID 2269086, arguindo, preliminarmente, a irregularidade na formação do agravo de instrumento e no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão ID 1942909, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, que deferiu medida liminar em favor de
DANNILO SOARES PEREIRA
e determinou que, na hipótese de o autor ser aprovado no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd), seja nomeado, empossado e promovido ao cargo/graduação de Soldado Combatente QPMP-C, sem prejuízo da ordem de classificação e observada a obrigação do autor de apresentar, em tempo hábil, a documentação necessária à posse caso necessário, bem como garantir a sua participação em igualdade de condições aos demais concludentes do CFSd no ato solene de formatura e demais relacionados ao cargo, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Irresignado, o Estado agravante sustenta em s
uas razões ID 1942894, em síntese, impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidatos
sub judice
antes do trânsito em julgado da ação.

Deferida parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão agravada no que tange à posse do agravado (ID 2258615).

Contrarrazões no ID 2269086, arguindo, preliminarmente, a irregularidade na formação do agravo de instrumento e no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito do presente agravo, passo a apreciar a preliminar de irregularidade formal arguida pelo ora agravado.

Argumenta o ora agravado que o presente recurso não deve ser conhecido, em resumo, pela ausência de documentos obrigatórios, tais como certidão de intimação da decisão agravada, nome e endereço completo dos advogados constantes do processo, além de os documentos não terem sido apresentados na ordem e nomeados de acordo com as alegações recursais.

Com relação a ausência de certidão de intimação, pude aferir que há remessa dos autos feita à Procuradoria Geral do Estado, com recebimento em 30/11/2021 (ID 1942910), em perfeita consonância com o artigo 183, §1º do CPC/15.

Portanto, sendo prerrogativa da Fazenda Pública a intimação pessoal por remessa dos autos, é certo concluir que o documento acostado ao ID 1942910 é válido para comprovar a tempestividade do presente agravo.

Quanto aos demais argumentos – indicação completa dos dados dos advogados e ordem de apresentação dos documentos – entendo que tais se resumem a meras filigranas que, acaso acolhidas, representariam o formalismo excessivo que o próprio CPC/15 pretendeu extirpar.

Isso porque as alegadas irregularidades não impediram ao agravado de praticar a sua plena e ampla defesa nos presentes autos, o que reforça o argumento de que não houve prejuízo que justifique o não conhecimento do presente agravo.

Portanto, sem maiores delongas e com base no princípio de que não há nulidade sem prejuízo (
pás de nullité sans grief
), rejeito a preliminar suscitada.

Por conseguinte, preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do presente agravo de instrumento.

Eminentes Pares, discute-se no presente recurso a possibilidade de o agravado ser nomeado e empossado, liminarmente, para o cargo de Soldado Combatente QPMP-C, tendo em vista a obtenção de medida liminar que suspendeu os efeitos do seu ato de eliminação no dito concurso e, via de consequência, viabilizou o prosseguimento nas demais etapas do certame com a conclusão do Curso de Formação de Soldado Combatente.

Ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no presente agravo, o e. Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu parcialmente a medida para sustar os efeitos da decisão quanto à determinação da posse e nomeação do candidato.

Ainda assim o ora agravado foi promovido à graduação de Soldado QPMP-C, por ter concluído o curso de formação, porém, com a ressalva de que tal de deu em decorrência de decisão judicial (ID 2269092).

Em outros termos, a posse do ora agravado é precária, já que ainda condicionada ao trânsito em julgado da demanda originária.

Nesse sentido,
destaco ser assente na jurisprudência do C. STJ que
“Não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo, sendo entendimento nesta Corte Superior que a participação em etapa de concurso público por força de liminar não dá direito subjetivo à nomeação e posse [...] O simples fato do recorrente ter concluído o Curso de Formação com êxito não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado
[...]”
(AgInt no RMS 37.403/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016).

Com efeito, consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para que seja dada a posse ao candidato é imprescindível que tenha havido o trânsito em julgado da sentença que decide o mérito da ação de conhecimento, não sendo concebível a posse liminar, mas tão somente a reserva de vaga ao participante.

Assim, nesse momento processual, dada a precariedade da decisão liminar, não é possível determinar à Administração Pública que dê posse ao candidato, mas tão somente que reserve a sua vaga, caso vislumbrado o preenchimento dos requisitos do pedido de tutela antecipatória.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público
não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo garantida somente a
reserva da vaga
até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Não é outra a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Após ter sido aprovado no concurso público aberto pelo Edital n. 10/2018 e nomeado para o cargo de Professor B Matemática da rede pública estadual, o candidato não tomou posse em razão da recusa administrativa da documentação apresentada para efeito de comprovação da formação acadêmica exigida para o exercício das atribuições funcionais. 2) Todavia, a documentação acostada à exordial demonstra o contrário, isto é, a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo a exigência contida no edital do certame. A dispensa de algumas disciplinas no referido curso de formação, por já ter sido o aluno aprovado nelas em curso anterior, não deve prejudicá-lo. 3) Nesse contexto, a eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público, consoante a jurisprudência do STJ. 4)
A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) . II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse ... ao cargo, seguindo a ordem de classificação do concurso público , incorrendo, assim em indevida inovação recursal, cuja análise da matéria seria vedada a esta Egrégia Corte de Justiça, por razões de supressão de instância III.
Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

(STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Assim, o candidato
sub judice
aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a continuidade de participação no certame.

Portanto,
firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo e confirmo a decisão que suspendeu a determinação de posse e nomeação do agravado
, de modo a revogar a decisão agravada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – NOMEAÇÃO E POSSE liminar –
IMPOSSIBILIDADE – CANDIDATO
SUB JUDICE
– POSSE PRECÁRIA – POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VAGA – RECURSO PROVIDO
.

1.

Foi possível aferir que houve remessa dos autos feita à Procuradoria Geral do Estado, com recebimento em 30/11/2021, em perfeita consonância com o artigo 183, §1º do CPC/15. Portanto, sendo prerrogativa da Fazenda Pública a intimação pessoal por remessa dos autos, é certo concluir que o documento acostado é válido para comprovar a tempestividade do presente agravo.

2.
Quanto aos demais argumentos – indicação completa dos dados dos advogados e ordem de apresentação dos documentos – tais se resumem a meras filigranas que, acaso, acolhidas representariam o formalismo excessivo que o próprio CPC/15 pretendeu extirpar. Isso porque, as alegadas irregularidades não impediram ao agravado praticar a sua plena e ampla defesa nos presentes autos, o que reforça o argumento de que não houve prejuízo que justifique o não conhecimento do presente agravo. Preliminar rejeitada.

3.
Discute-se no presente recurso a possibilidade de o agravado ser nomeado e empossado, liminarmente, para o cargo de Soldado Combatente QPMP-C, tendo em vista a obtenção de medida liminar que suspendeu os efeitos do seu ato de eliminação no dito concurso e, via de consequência, viabilizou o prosseguimento nas demais etapas do certame com a conclusão do Curso de Formação de Soldado Combatente.

4.
Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para que seja dada a posse ao candidato é imprescindível que tenha havido o trânsito em julgado da sentença que decide o mérito da ação de conhecimento, não sendo concebível a posse liminar, mas tão somente a reserva de vaga ao participante.

5.

Assim, o candidato
sub judice
aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a continuidade de participação no certame.

6.

Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.